Tribunal: TJES
Processo: 5042774-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042774-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: OLIMAN GLAUCY CARNEIRO DE PAULA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5042774-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RECORRIDO: OLIMAN GLAUCY CARNEIRO DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 14582510.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO APRESENTADA POR MEIO DE LINK EXTERNO (ARMAZENAMENTO EM NUVEM). MEIO INIDÔNEO. PROVA QUE DEVE SER JUNTADA DIRETAMENTE AOS AUTOS ELETRÔNICOS (PJE). PRECEDENTES DO TJES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDOS NA SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.

Trata-se de recurso da empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega a validade da contratação telefônica, comprovada por gravação de áudio, e a inexistência de dano moral indenizável.
3.
A alegação defensiva de contratação válida não pode ser aceita. A parte requerida buscou demonstrar a ciência da contratação por meio de gravação, indicando um
link
para acesso a um arquivo de áudio salvo em nuvem (Google Drive). Tal meio de prova é inadequado e não merece análise, pois todos os meios de prova devem constar tempestivamente dos autos. O sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, não havendo impedimento para sua juntada direta aos autos, ônus que incumbia à parte demandada. A apresentação de provas por meio de
link
externo, controlado exclusivamente pela parte, não confere a segurança e a integridade necessárias ao processo judicial, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES – HC 5003003-73.2023.8.08.0000; AI 5006521-42.2021.8.08.0000).
4.
Ainda que superada a questão processual, a sentença analisou o conteúdo da gravação e concluiu corretamente pela existência de vício de consentimento. A comunicação não foi clara e transparente, com o consumidor demonstrando insegurança e a atendente utilizando linguagem técnica e insistente, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores devem assumir os riscos do negócio decorrentes da fragilidade dos instrumentos de comprovação da livre manifestação de vontade do aderente.
5.
O dano moral resta configurado. O desconto indevido em provento de previdência, verba de natureza alimentar, afronta a dignidade e a segurança financeira do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. Trata-se de dano presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento jurisprudencial consolidado para casos semelhantes.
6.
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)